Tribunal: TJMT
Processo: 1034011-15.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034011-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.623.245/0001-09 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE TUSD/TUST. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA E ISENÇÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Recorrente) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (Recorrido), declarando a inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no valor de R$ 25.409,23, referente à energia compensada no âmbito da mini e microgeração solar. A Recorrente sustenta a legalidade da cobrança sob a alegação de direito de regresso baseado em enriquecimento sem causa do consumidor (Art. 884 do Código Civil), após ter recolhido o ICMS ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD referente à energia elétrica compensada no sistema de micro e minigeração, bem como a pertinência do alegado direito de regresso da distribuidora contra o consumidor com base no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe a circulação jurídica (ato de mercancia com transferência de titularidade e onerosidade). No caso do sistema de compensação de energia elétrica, regido pela Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012 (e sucedâneas), a energia excedente injetada na rede é considerada um empréstimo gratuito à distribuidora, e não uma operação mercantil.

4.

A não incidência do ICMS sobre a TUSD referente à energia compensada decorre da ausência do fato gerador (circulação jurídica onerosa), sendo o entendimento pacífico, inclusive do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que o Tema 986/STJ é inaplicável a este regime. A ilegalidade material da cobrança impede, de plano, a constituição válida de um débito.

5.

A ausência de fato gerador é reforçada pela legislação local, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 696/2021, que expressamente previu a isenção do ICMS sobre as operações sujeitas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Como o débito é materialmente ilegal e inexigível, a alegação de enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil) é insubsistente, pois o não pagamento do tributo pelo consumidor possui justa causa legal e constitucional. O ônus financeiro da concessionária deve ser resolvido na esfera própria contra o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido para manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade total do débito.

Tese de julgamento:

1.

A energia elétrica injetada na rede por micro ou minigeradores no sistema de compensação não configura operação mercantil ou circulação jurídica da mercadoria, o que afasta a incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST.

2.

A ilegalidade material da cobrança do ICMS sobre a energia compensada impede a constituição de um débito válido, tornando insubsistente o alegado direito de regresso da distribuidora contra o consumidor com base no enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar Estadual/MT nº 696/2021; Código Civil, art. 884; Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, N.U 1043767-33.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023; TJMT, N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04/12/2024; STJ, Tema 986 (distinção de aplicabilidade).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (Recorrido). O presente feito buscou a declaração de inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no valor de R$ 25.409,23, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a energia compensada não configura fato gerador do tributo estadual, declarando a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre TUSD no âmbito da mini e microgeração e, consequentemente, a inexistência do débito no valor de R$ 25.409,23. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, a Recorrente defendeu a legalidade da cobrança, afirmando que o débito é uma obrigação de natureza cível de ressarcimento baseada no enriquecimento sem causa do consumidor (Art. 884 do Código Civil). Sustentou que, ao recolher o ICMS ao Estado de Mato Grosso, agiu no seu direito de regresso. Alegou que a cobrança observou os requisitos materiais e formais.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso inominado interposto pela Recorrente deve ser conhecido, mas, no mérito, o pleito recursal de reforma da sentença e de procedência do pedido contraposto deve ser integralmente rejeitado.

O cerne da questão é que o débito em discussão está inequivocamente atrelado à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre energia elétrica produzida por micro e minigeração (solar), submetida ao sistema de compensação.

Neste caso específico, afasta-se a regra geral de incidência do ICMS. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS no fornecimento convencional de energia (Tema 986). Contudo, a jurisprudência dominante, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o Tema 986 é inaplicável quando se trata de ICMS sobre energia injetada na rede pelo consumidor no regime de compensação.

O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 à época (atualmente Resolução n. 1.059/2023), trata a energia ativa injetada na rede como empréstimo gratuito à distribuidora. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação “jurídica” de mercadorias, a qual pressupõe, nos termos do art. 155, II, da CF, efetivo ato de mercancia, com o fim de lucro, e transferência de titularidade. Na hipótese da microgeração, não há circulação jurídica onerosa, o que impede a configuração do fato gerador do ICMS.

Ademais, a ilegalidade da cobrança retroativa encontra reforço na legislação local, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 alterou a LC nº 631/2019 para expressamente prever a isenção do ICMS sobre as operações sujeitas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Portanto, a sentença de piso está em plena sintonia com o direito material prevalente ao reconhecer que:
“Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual”.
A dívida é, em sua origem, materialmente ilegal e inexigível. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TUSD INCIDENTE SOBRE ENERGIA COMPENSADA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Maria de L. O. Gonçalves – EPP contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo do ICMS os valores referentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída. A sentença ainda reconheceu, na fundamentação, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, com comando expresso no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via processual adequada para discussão de matéria tributária, quando fundada em direito líquido e certo, com prova pré-constituída.

4. A controvérsia em análise não se confunde com o Tema 986/STJ, que trata da incidência de ICMS sobre TUSD/TUST em fornecimento convencional de energia, sendo inaplicável automaticamente ao regime de geração distribuída.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 714.139/SC (Tema 745), fixou entendimento de que a energia compensada no regime de geração distribuída não configura fato gerador de ICMS, por não haver operação mercantil ou circulação jurídica da mercadoria.

6. A jurisprudência dominante considera indevida a cobrança de ICMS sobre energia compensada, sendo tributável apenas a energia efetivamente adquirida da concessionária, mediante contraprestação onerosa.

7. A sentença, embora tenha reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente na fundamentação, não o fez de forma expressa no dispositivo, o que justifica a correção formal, sem caracterizar reformatio in pejus ou inovação vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado desprovido. Recurso da impetrante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a incidência de ICMS sobre os valores correspondentes à TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída.

2. A energia compensada não configura operação mercantil, inexistindo fato gerador apto à incidência do ICMS.

3. É cabível a correção formal da sentença para explicitar, em seu dispositivo, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 2º e 12; Lei nº 9.868/1999, art. 27; LC Estadual nº 696/2021; Lei nº 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003988-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1001881-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; TJMT, Agravo Interno nº 1016660-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira.

(N.U 1023949-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a concessão de mandado de segurança para reconhecer a representatividade sindical em favor da categoria de micro e microgeradores de enérgica elétrica, para evitar a incidência de ICMS sobre a compensação de energia gerada por unidades de micro e minigeração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, estão as questões: (I) da legitimidade da representação sindical para representar os micro e minigeradores de energia elétrica (II) da incidência de ICMS sobre TUST referente ao sistema de compensação de energia solar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação sindical compreende atividades industriais, abrangendo a geração de energia elétrica, independentemente do registro formal da empresa como “indústria”, conforme disposto no estatuto do sindicato.

4. O sistema de compensação de energia elétrica, instituído pela Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012, permite que unidades consumidoras com geração própria de energia renovável injetem o excedente na rede como empréstimo gratuito, a ser compensado em necessidades futuras. A ausência de circulação econômica efetiva e onerosa eliminada o fato gerador do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual”.

(N.U 1001864-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO. SEGURANÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para excluir a TUSD da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, no contexto de geração por micro e miniusinas fotovoltaicas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o ICMS sobre a energia injetada no sistema pela micro ou minigeração fotovoltaica (energia solar).

III. Razões de decidir:

3. Conforme o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

4. A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas (energia solar) no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012; Convênio ICMS n. 16/2015 CONFAZ; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno n. 1023259-66.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.3.2024, DJe de 13.3.2024; TJMT, agravo interno n. 1028737-55.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível n. 1000674-41.2022.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe de 29.2.2024.

(N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Em razão disso, não há que se falar em direito de regresso por enriquecimento sem causa do consumidor (Art. 884 do Código Civil). É que, para que se configure o enriquecimento sem causa, é imprescindível que o incremento patrimonial de uma parte se dê com a ausência de justa causa. No caso em análise, o não pagamento do ICMS pelo consumidor decorre de uma causa justa e legal: a não incidência constitucionalmente reconhecida do tributo sobre as operações de microgeração e a isenção expressa em lei complementar estadual.

Se a obrigação tributária é nula em sua origem material por ausência de fato gerador, não há que se falar em "enriquecimento" ilícito por parte do consumidor. A Recorrente, ao realizar o pagamento do tributo de forma retroativa à Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ), assumiu um risco inerente à sua gestão do negócio e do seu papel de responsável tributária, buscando posteriormente o repasse a um consumidor que não era devedor do tributo. O eventual ônus financeiro suportado pela concessionária deve ser resolvido na esfera administrativa ou judicial própria contra o Estado, não podendo ser repassado ao consumidor, que é amparado pela não incidência tributária.

Assim, falha a premissa fática da Recorrente, e, por consequência, o alegado direito de regresso com base no Código Civil é insubsistente. A discussão sobre o prazo prescricional (trienal cível
vs.
quinquenal tributário) é, portanto, inócua, pois o crédito jamais existiu validamente.

Por fim, uma vez que a ilegalidade material do débito é reconhecida, o pedido contraposto da Recorrente para a cobrança do valor de R$ 25.409,23 deve ser rejeitado, por absoluta ausência de fundamento legal que o ampare.

A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando improcedente o pedido contraposto formulado pela Recorrente.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026